Tribunal: STF
Processo: ARE 937993
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 11 de maio de 2020, foi negado seguimento aos embargos de divergência, assentando-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma não conheceu do agravo interno. Eis a ementa:
    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relatado no Pleno pelo ministro Edson Fachin em 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. 
    Indica-se como paradigma decisão individual formalizada no julgamento do recurso extraordinário nº 1.017.779, relator ministro Ricardo Lewandowski, publicada no Diário de Justiça eletrônico de 8 de agosto de 2017. Discorre-se acerca da matéria de fundo.
    O Ministério Público Federal, nas contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado. 
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento do recurso contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada. Descabem os divergentes tendo por paradigma decisão individual.
    3. Pelas razões acima, tenho os embargos como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem. 
    O embargante aponta omissão no tocante às razões dos divergentes, aludindo à matéria de fundo. Reitera a argumentação anteriormente expendida.
    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado, pugnando pela certificação do trânsito em julgado para o cumprimento imediato do título penal condenatório. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar omissão no pronunciamento atacado, pretendendo, em última análise, seja a matéria de fundo reapreciada, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator